Tribunal: TCU
Processo: 045.438/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4531/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.438/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cristina Fagundes Schirmer (XXX.624.603-XX); Ana Cristina Moura Heleno (XXX.592.401-XX); Eduardo Aparecido Botelho da Silva (XXX.338.681-XX); Francisco Soares da Silva Filho (XXX.283.311-XX); Izaias Pereira da Costa (XXX.885.021-XX); Luiz Antonio de Freitas (XXX.279.451-XX); Roseli Teixeira de Araujo (XXX.763.311-XX); Teresinha de Jesus Nobrega Marques (XXX.703.701-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.